Tribunal: TJMT
Processo: 1042776-44.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042776-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA ARAUJO SANTOS BARBOSA - CPF: 073.819.944-37 (ADVOGADO), LUCAS ODILON FARIAS MELO - CPF: 055.267.424-90 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA SILVA SOUZA - CPF: 205.886.231-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA DOS DESFALQUES. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Indenizatória na qual a autora, titular de conta vinculada ao PASEP, sustenta a ocorrência de saques indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) saber se a competência para julgamento da causa é da Justiça Federal; (iii) definir o prazo prescricional aplicável e o respectivo termo inicial; (iv) verificar a regularidade da concessão da gratuidade da justiça; (v) examinar a distribuição do ônus da prova; (vi) definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva nas demandas que discutem falha na prestação do serviço relativo a contas vinculadas ao PASEP.

4. A inexistência de interesse jurídico da União afasta a competência da Justiça Federal, subsistindo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

5. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, cujo termo inicial é a ciência inequívoca do titular acerca das irregularidades, conforme tese fixada no Tema 1.150/STJ. Inexistente prova de que tal ciência ocorreu há mais de dez anos, não há falar em prescrição.

6. A gratuidade da justiça foi mantida com fundamento no art. 99, § 3º, do CPC, diante da ausência de prova apta a infirmar a presunção relativa de hipossuficiência.

7. Não houve inversão do ônus da prova com base no CDC, tendo o juízo apenas determinado a realização de perícia contábil, requerida pelo próprio agravante, medida compatível com a adequada instrução do feito e com o princípio da cooperação processual.

8. Nos termos do art. 95 do CPC, incumbe à parte que requereu a perícia o adiantamento dos honorários do perito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na prestação do serviço relativa a conta vinculada ao PASEP, quando a controvérsia versa sobre saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, cujo termo inicial é a ciência inequívoca do titular acerca das irregularidades.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 205; CPC, arts. 95 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150); STJ, Tema 1.300.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Indenizatória n.º 1048595-09.2020.8.11.0041, ajuizada por
Maria Aparecida Silva Souza.

A Juíza singular rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, mantendo hígida a decisão saneadora proferida anteriormente, com fundamento na tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150. Na mesma oportunidade, determinou o regular prosseguimento do feito, com cumprimento da determinação de realização de prova pericial contábil.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese,
ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição, inadequada distribuição do ônus da prova e indevida atribuição do custeio pericial ao Banco, bem como impugna o benefício da justiça gratuita concedido em favor da Recorrida.

Requer a reforma da decisão agravada para acolhimento das preliminares e extinção do processo originário.

O pedido de efeito suspensivo e ativo foi indeferido (Id. 333353397).

Sem contraminuta da Agravada, conforme certidão de Id. 342728381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória n.º 1048595-09.2020.8.11.0041, ajuizada por
Maria Aparecida Silva Souza
.

Nos autos principais, a autora narrou que, na qualidade de servidora pública admitida em 01/09/1980, foi titular de conta individual vinculada ao
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)
e que, ao buscar o levantamento dos valores acumulados, deparou-se com saldo de R$ 912,81

(novecentos e doze reais e oitenta e um centavos)
, montante que reputa irrisório e incompatível com o longo período de contribuição.

Atribuiu a instituição financeira a prática de saques indevidos e má gestão dos recursos, postulando indenização por danos materiais no valor de R$ 113.375,75
(cento e treze mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos
.

Citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação (Id. 44841327), na qual arguiu, em preliminar: a) a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à autora; b) a impugnação ao valor da causa; c) ilegitimidade passiva ad causam; d) a incompetência absoluta da Justiça Estadual; e, em prejudicial de mérito, e) a ocorrência da prescrição quinquenal.

Por meio da Decisão de Saneamento (Id. 53142279), a Juíza
a quo
rejeitou as preliminares de impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita e do valor da causa, ilegitimidade passiva e incompetência, bem como a prejudicial de prescrição, aplicando ao caso o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Na mesma oportunidade, foi determinada a realização de prova pericial contábil para apuração das supostas diferenças.

A Juíza singular, após a suspensão do feito em razão da afetação da matéria ao Tema Repetitivo 1.150 do STJ e posterior retomada, proferiu decisão reapreciando fundamentadamente as questões preliminares, rejeitando-as com base na tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, determinou o prosseguimento do feito com realização de perícia contábil e manteve hígida a decisão saneadora de Id. 53142279 em todos os seus termos.

Inconformado, o Recorrente
sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que atua como agente operador do PASEP, executando ordens do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão vinculado à União, a quem compete a responsabilidade pela definição dos índices de correção e pela gestão geral do Fundo.

Defende a competência da Justiça Federal. Argumenta a ocorrência de prescrição, seja pelo prazo quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32, seja pelo decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial seria a data do último depósito.

Alega, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Insurge-se, outrossim, contra a distribuição do ônus da prova, aduzindo que, nos termos do Tema 1.300 do STJ, o encargo probatório pertence à parte autora.

Por fim, questiona a atribuição do custeio dos honorários periciais ao Banco, a manutenção da gratuidade de justiça concedida à autora e a falta de interesse de agir.

Pois bem.

Apesar da relevância dos argumentos expendidos nas razões recursais, uma análise aprofundada da matéria, à luz da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, impõe o desprovimento do Recurso.

A manutenção da gratuidade de justiça em favor da autora observou o disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que o agravante não produziu prova concreta apta a elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos.

Em relação à carência da Ação por falta de interesse de agir, observa-se mais uma vez um equívoco conceitual por parte do Recorrente. A autora sustenta que houve falha na aplicação dos rendimentos e correção monetária de sua conta vinculada ao
PASEP
, o que ensejou prejuízo efetivo, já que o valor sacado (R$ 912,81) seria, segundo a inicial, incompatível com o montante que lhe seria devido após décadas de contribuições.

O interesse de agir está presente quando existe o binômio necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, o que é precisamente o caso. A alegação de que a autora já recebeu os valores a que tinha direito constitui argumento de mérito, que deve ser enfrentado na fase própria, após a produção da prova pericial contábil já determinada. Não há, pois, falar em carência de Ação.

No que tange à legitimidade do Agravante, a incompetência da Justiça Estadual e a prescrição, não é necessário grande esforço argumentativo para rejeitá-las, pois são matérias já consolidadas no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com efeito, ao julgar o Tema 1.150, aquela Corte Superior consolidou entendimento e fixou as seguintes teses jurídicas:

i)o Banco do Brasil possui legitimidade passivaad causampara figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii)a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
(Recurso Especial n. 1.895.936 – TO, j. 13/09/2023)

O STJ salientou que a União deve figurar no polo passivo da demanda
apena
snas Ações que discutem a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP.

Ou seja, nas situações em que a controvérsia versa sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do Banco do Brasil S.A., derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices corretos de juros e correção monetária, tal qual o caso dos autos, a legitimidade é do Banco do Brasil S.A., sem qualquer necessidade de a União integrar o feito.

Assim, evidenciada a legitimidade passiva do Agravante e constatada a inexistência de necessidade de intervenção da União no feito, não há fundamento para a remessa dos autos à Justiça Federal.

No que tange à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o prazo prescricional é decenal (artigo 205 do CC) e o termo inicial para a contagem do prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

No caso, conforme aduzido pela Agravada, ao requerer o levantamento do saque dos valores e considerar irrisório, solicitou a microfilmagem dos extratos, o que a possibilitou constatar as irregularidades na sua conta do PASEP.

Portanto, considerando que a ciência deve ser comprovada pela apresentação de documento emitido pelo Banco, que demonstre a data exata em que a Agravada teve acesso ao extrato completo da conta e que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem ocorreram há mais de 10 (dez) anos, não há como acolher a prejudicial suscitada pelo Recorrente.

No tocante à distribuição do ônus da prova, o agravante se insurge contra a decisão de origem, sustentando que o encargo probatório pertence integralmente à parte autora. Contudo, a decisão agravada
a decisão agravada não inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, somente determinou a realização da prova pericial contábil solicitada pelo Agravante.

Quanto aos honorários periciais, o art. 95 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia. Conforme se verifica nos autos, a prova pericial contábil foi postulada pela própria instituição financeira ora agravante, a quem incumbe, por conseguinte, o adiantamento dos respectivos honorários, sem prejuízo de eventual ressarcimento ao final do processo.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026